Tribunal: TJES
Processo: 5013212-67.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013212-67.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÃO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PROCESSO JÁ JULGADO. SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que se declarou incompetente para julgar a Ação de Inventário (Proc. n.º 5009206-76.2023.8.08.0024), distribuída por dependência à Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento (Proc. nº 5015787-10.2023.8.08.0024). O Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, inicialmente declinou de sua competência e determinou a remessa à 1ª Vara, sob o fundamento de conexão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Inventário, à luz da existência de prévia Ação de Registro e Cumprimento de Testamento já julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de registro de testamento tem como objetivo exclusivo a verificação da validade formal do testamento, nos termos dos arts. 735 e 736 do CPC/15, enquanto o inventário busca a arrecadação e partilha dos bens deixados pelo falecido.

Não se verifica conexão processual entre as ações de inventário e de testamento, mas sim relação de prejudicialidade, uma vez que a validade do testamento pode influenciar na definição dos quinhões hereditários.

A Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento foi julgada procedente pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, reconhecendo a validade formal do testamento, não subsistindo risco de decisões conflitantes.

Conforme a Súmula 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, o que afasta a necessidade de redistribuição ou prevenção do juízo.

O juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões, por ser prevento na Ação de Inventário, permanece competente para processá-la e julgá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido. Competência do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES reconhecida.

Tese de julgamento
:

Não há conexão entre a ação de inventário e a ação de registro de testamento quando esta última já foi julgada, sendo desnecessária a reunião dos processos.

A validade formal do testamento reconhecida por sentença com trânsito em julgado afasta o risco de decisões conflitantes no inventário.

A prevenção se define pela data da propositura da ação, e não se altera pela posterior reunião por dependência indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 55, §1º e §3º, 58, 59, 66, parágrafo único, 735, 736; CC, art. 1.864.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235; TJ-DF, Conflito de Competência 07064495820238070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 08.05.2023; TJ-ES, Conflito de Competência Cível 5006806-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecido o conflito de competência e declarado competente o Juízo da 2 Vara de Órfãos e Sucessões de Vitoria/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Conflito Negativo
de
Competência suscitado pelo
J
UÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES
por considerar ser competente o
J
UÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES

para o processa
r e julgar
a
“Ação de Inventário” (Proc. n.º 5009206-76.2023.8.08.0024), que,
após decisão do
d.
Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES declinando a competência para julgar a referida ação, determinou a remessa do processo para a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que fora distribuído por dependência à “Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento” (Proc
esso
n.º 5015787-10.2023.8.08.0024).

Nos termos da Decisão que deflagrou o presente conflito competência, o Juízo suscitante afirma ser incompetente para processar e julgar a demanda, porquanto:
(1)
não há conexão entre a ação de registro de testamento e a de inventário, pois têm objetivos distintos: o inventário busca a partilha dos bens da herança, enquanto o registro de testamento examina a validade das formalidades do testamento;
(2)
as ações não se conectam e não há risco de decisões conflitantes, afastando a necessidade de reunião de processos;
(3)
a ação de testamento foi ajuizada posteriormente ao inventário, tornando o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES o competente, conforme os dispõem os Arts. 58 e 59, ambos do CPC/15.

Em razão disso, suscita Conflito Negativo de Competência, com base no Art. 66, parágrafo único c/c Art. 951, ambos do CPC/15.

Por sua vez, o Juízo Suscitado
proferiu
decisão (Id. 31173644) indicando a necessidade o apensamento do processo n.º 5009206-76.2023.8.08.0024 ao processo n.° 5015787-10.2023.8.08.0024,
e suspendendo
a Ação de inventário até a conclusão da Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento.

Ato contínuo, após certidão (Id. 36684855) da
S
ecretaria
d
o Juízo Suscitado
informando

a impossibilidade de cumprimento do r.
decisum
, uma vez que a ação de nº 5015787-10.2023 tramita na
1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES,
declinou de sua competência para processamento e julgamento do feito e determinou a remessa dos autos à
1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES.

Pois bem.

Inicialmente, há que se ressaltar que
não se observa conexão entre as ações de registro de testamento e
o processo de
inventário, mas sim uma relação de prejudicialidade entre ambas.

A ação de registro de testamento, nos termos dos Arts. 735 e 736, ambos do CPC/15,
possui como objetivo
verificar a regularidade formal do testamento, sem examinar seu conteúdo ou eventuais vícios intrínsecos,
ao passo que o
inventário tem como finalidade a arrecadação e partilha dos bens do falecido, sendo essencial para a transmissão patrimonial.

Embora ausente a conexão processual, a relação de prejudicialidade existe, pois a validade do testamento influi diretamente na partilha dos bens, alterando os quinhões hereditários.

Assim, m
uito embora distintos em sua natureza, os procedimentos possuem interdependência prática,
motivo pelo qual
seria justificável a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes
e garantir a segurança jurídica
.

No caso dos autos, foi julgada procedente (Id. 49521646) a Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento pelo Juízo suscitante (Processo nº. 5015787-10.2023.8.08.0024), senão vejamos:

"SENTENÇA

Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento relativamente ao testamento público lavrado no Cartório do 3º Ofício de Notas de Vitória-ES (folhas 096 a 098 do Livro de nº 733 do referido cartório) em que é testadora a Sra. Leizir Lucas Batista Avanza, inscrita no CPF nº282.083.317-91, falecida em 26 de janeiro de 2023.

A ação foi requerida pela herdeira IZETI SANT’ANNA LEÃO BASTOS, inscrita no CPF nº 726.855.307-20.

Certidão de óbito, apresentada por meio do id nº 25534630, revela que a falecida era viúva, que deixou bens a inventariar, que deixou testamento e deixou cinco filhos,

IZETI, HELOISA, MARILIA, ANUNCIATA e GETULIO, este último falecido.

Escritura pública de testamento foi apresentada através do id nº 25534632.

Comprovante de recolhimento das custas processuais, id nº 25855902.

Foi determinada a regularização da habilitação dos demais filhos da falecida no processo, bem como a citação do Ministério Público, id nº 27892565.

Foram informados os respectivos endereços, id nº31078940.

Parecer do Ministério Público, id nº 33925157, opinando pela apresentação do testamento original e pela intimação dos herdeiros.

Habilitação e manifestação da herdeira Marilia, pelo cumprimento do testamento, id nº 36633352.

Foi pleiteada a prioridade de tramitação do feito, id nº 42804777.

Manifestação e habilitação dos herdeiros Anunciata, Heloísa, Klaus e Kellen (estes dois últimos por representação do herdeiro falecido Getulio), pugnando pelo cumprimento do testamento.

Parecer do Ministério Público, id nº 46270525, opinando pela nomeação da requerente ao encargo de testamenteira e pelo registro, arquivamento e cumprimento do testamento.

É o Relatório.

Decido.

De início, dispenso a lavratura do auto de apresentação, eis que não vislumbro necessidade deste, tendo em vista tratar-se de testamento público, pelo que passo ao julgamento da presente demanda.

Analisando o testamento público apresentado, não constatei a existência de vício extrínseco que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, apresentando, assim, os requisitos exigíveis pelo artigo 1.864 do Código Civil.

Outrossim, depreende-se do instrumento público de testamento que
foram reservados aos herdeiros necessários a sua legítima.

Contudo,
caso tal fato não se comprove nos autos do processo de inventário, serão utilizados os dispositivos dos artigos 1966 e 1967 do Código Civil para o fim de reduzir a deixa testamentária até o limite da disponibilidade do testador.

Aliado a isso,
observa-se que todos herdeiros e a testamenteira nomeada em testamento estão regularmente habilitados no processo e manifestaram-se pelo cumprimento do testamento apresentado.

No mais,
tem-se o parecer favorável do Ministério Público, opinando pelo cumprimento do testamento público.

Destarte, s
omando-se as constatações supra aos demais requisitos legalmente exigidos, bem como considerando a legitimidade ad causam da requerente, na condição de herdeira testamentária, entendo que o pedido inicial merece prosperar.

Diante de todo o exposto, ACOLHO o parecer do Ministério Público e
JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na exordial, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de DETERMINAR o registro, cumprimento e arquivamento do testamento público ora apresentado, nos precisos termos do artigo 736, do Código de Processo Civil.

Em tempo, determino a intimação da requerente IZETI SANT’ANNA LEÃO BASTOS, testamenteira nomeada em testamento, para assinar o competente termo de testamentaria, em 5 (cinco) dias (artigo 735, parágrafo 3º do CPC).

Intimem-se para o pagamento das custas remanescentes, caso incidentes, em cinco dias.

P. R. I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

JUIZ (A) DE DIREITO"
(grifou-se)

Nesse contexto, considerando que a ação de registro de testamento já foi julgada procedente e declarada a inexistência de vício extrínseco, a necessidade de reunião dos processos deve ser afastada, sendo desnecessária a sua redistribuição para o d. Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões do Foro da Comarca de Vitória/ES, notadamente tendo em vista que, após o trânsito em julgado da decisão que reconhece a validade formal do testamento, não subsiste risco de decisões conflitantes ou contraditórias entre os processos.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 235, estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONEXÃO. ART. 55, § 1º, CPC . SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 . De acordo com o artigo 54 do Código de Processo Civil a competência relativa poderá se modificar pela conexão ou pela continência. 1.1. A modificação objetiva evitar a prolação de julgamentos simultâneos que possam gerar decisões judiciais conflitantes ou contraditórias (art . 55, § 3º, do CPC). 1.2. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art . 55, § 1º do CPC). 1.3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (A) conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula n . 235). 2. No caso concreto, a ação de inventário fora proposta no Juízo Suscitado, após o trânsito em julgado de anterior ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, que teve o trâmite no Juízo Suscitante. 2 .1. Não é o caso de prevenção do Juízo Suscitante para julgar a ação de inventário, que se destina a relacionar os bens deixados pelo falecido para a partilha entre os herdeiros, e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, de jurisdição voluntária, a qual se limita a verificar as formalidades necessárias à validade do testamento.
3.
Além de não haver conexão entre as ações de inventário e de testamento, inexistia a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso resolvidas separadamente (art . 55, § 3º, CPC), haja vista que a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento se encontrava sentenciada no momento da distribuição da ação de inventário, tornando desnecessária a reunião dos processos (art. 55, § 1º, do CPC e Súmula 235 do STJ)
. 3.1 . A redistribuição dos autos ao Juízo Suscitante ocorreu em desacordo com as normas legais.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (TJ-DF 07064495820238070000 1699712, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/05/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2023) (grifou-se)

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PROCESSO JULGADO. SÚMULA N .º 235/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
A regra de conexão é excepcionada pela aplicação da Súmula n .º 235 do Superior Tribunal de Justiça, que consagrou o entendimento de que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 2. Competência do Juízo Suscitado

– 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5006806-64.2023.8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (grifou-se)

Assim, a continuidade do inventário pode ocorrer de forma independente, especialmente quando não há pendências que justifiquem a reunião dos processos. Logo, não se faz necessária a reunião de processos, uma vez que não existem questões não resolvidas que possam influenciar a partilha dos bens no inventário.

Portanto, sendo despiciendas maiores considerações,
ACOLHO a alegação de incompetência apresenta pelo Juízo Suscitante e

DECLARO

competente para processar e julgar
a Ação de Inventário
o
d.
Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões do Foro da Comarca de Vitória/ES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DECLARAR competente para processar e julgar a Ação de Inventário o d. Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões do Foro da Comarca de Vitória/ES.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.